Tribunal: STJ
Processo: 2262581-67.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3088075 - SP(2025/0376471-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: OSWALDO INCAU
ADVOGADO
: WESLEY RODRIGUES PORTUGAL - SP423702
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
ESTUPRO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO CRIMINAL.
PROVA NOVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 7 E 211 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso
especial manejado em ação de revisão criminal, na qual se pretendia a desconstituição de
condenação penal sob alegação de contrariedade às provas dos autos e existência de prova nova
apta a infirmar o juízo condenatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que não conheceu do
recurso especial, por incidência das Súmulas 7 e 211 do STJ, deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão da revisão criminal registrou que a defesa nada trouxe de novo quanto à alegada
contrariedade entre condenação e provas, limitando-se a reiterar fundamentos já analisados e
afastados na ação penal, assentando que a condenação se apoia em seguros elementos de
convicção (palavra da vítima, apreensão de documento com dados bancários e vestígios do
crime). Incidência da Súmula 7/STJ.
4. As razões do agravo regimental não evidenciam a existência de prova nova apta a infirmar o
juízo condenatório, nem apontam trecho do acórdão recorrido que reconheça fatos
incontroversos capazes de permitir, sem reexame de provas, conclusão diversa acerca da
influência dos documentos apresentados na revisão criminal. Incidência daSúmula 7/STJ.
5. No tocante às supostas mensagens que demonstrariam relacionamento íntimo entre o réu e
uma testemunha, o acórdão recorrido não se pronunciou sobre a matéria, mesmo após a oposição
de embargos de declaração. Incidência da Súmula 211/STJ.
6. O prequestionamento ficto, na esfera penal, exige que o recurso especial indique violação ao
do CPP, para viabilizar o exame da existência de omissão no acórdão recorrido e
art. 619
eventual apreciação da matéria não enfrentada. Como o recurso especial não alegou ofensa a
esse dispositivo, descabe reconhecer prequestionamento ficto das mensagens relativas ao
relacionamento íntimo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54914932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:47
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 937b39de-43f4-4310-a9bc-e7e15eb7b833

7. Resultado do Julgamento: agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. É inviável o reexame de provas em recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.
2. O prequestionamento, inclusive nas matérias de ordem pública, é requisito indispensável ao
conhecimento do recurso especial, sendo inaplicável o prequestionamento ficto quando não
indicada violação ao
do CPP
art. 619
.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619;Súmula 7/STJ; Súmula 211/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas,
REsp 1.902.294/SP,
Quinta Turma, j. 02.03.2021, DJe 08.03.2021; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.721.960/SC,
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 20.10.2020, DJe 12.11.2020
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54914932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:47
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 937b39de-43f4-4310-a9bc-e7e15eb7b833

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3088075 - SP(2025/0376471-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: OSWALDO INCAU
ADVOGADO
: WESLEY RODRIGUES PORTUGAL - SP423702
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
ESTUPRO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO CRIMINAL.
PROVA NOVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 7 E 211 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso
especial manejado em ação de revisão criminal, na qual se pretendia a desconstituição de
condenação penal sob alegação de contrariedade às provas dos autos e existência de prova nova
apta a infirmar o juízo condenatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que não conheceu do
recurso especial, por incidência das Súmulas 7 e 211 do STJ, deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão da revisão criminal registrou que a defesa nada trouxe de novo quanto à alegada
contrariedade entre condenação e provas, limitando-se a reiterar fundamentos já analisados e
afastados na ação penal, assentando que a condenação se apoia em seguros elementos de
convicção (palavra da vítima, apreensão de documento com dados bancários e vestígios do
crime). Incidência da Súmula 7/STJ.
4. As razões do agravo regimental não evidenciam a existência de prova nova apta a infirmar o
juízo condenatório, nem apontam trecho do acórdão recorrido que reconheça fatos
incontroversos capazes de permitir, sem reexame de provas, conclusão diversa acerca da
influência dos documentos apresentados na revisão criminal. Incidência daSúmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54914989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:43
Código de Controle do Documento: 093f7c29-d530-4106-9a00-75b9a694c364

5. No tocante às supostas mensagens que demonstrariam relacionamento íntimo entre o réu e
uma testemunha, o acórdão recorrido não se pronunciou sobre a matéria, mesmo após a oposição
de embargos de declaração. Incidência da Súmula 211/STJ.
6. O prequestionamento ficto, na esfera penal, exige que o recurso especial indique violação ao
do CPP, para viabilizar o exame da existência de omissão no acórdão recorrido e
art. 619
eventual apreciação da matéria não enfrentada. Como o recurso especial não alegou ofensa a
esse dispositivo, descabe reconhecer prequestionamento ficto das mensagens relativas ao
relacionamento íntimo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. É inviável o reexame de provas em recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.
2. O prequestionamento, inclusive nas matérias de ordem pública, é requisito indispensável ao
conhecimento do recurso especial, sendo inaplicável o prequestionamento ficto quando não
indicada violação ao
do CPP
art. 619
.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619;Súmula 7/STJ; Súmula 211/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas,
REsp 1.902.294/SP,
Quinta Turma, j. 02.03.2021, DJe 08.03.2021; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.721.960/SC,
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 20.10.2020, DJe 12.11.2020
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por OSWALDO INCAU contra decisão
monocrática que não conheceu do recurso especial (fls. 992-995).
A parte agravante aduz, em síntese, que: (I) não incidiria ao caso a Súmula 7/STJ,
pois a controvérsia seria unicamente jurídica; (II) a defesa apresentou provas documentais novas
para ajuizar a revisão, de modo que o Tribunal local não poderia exigir dilação probatória; e (III)
toda a matéria estaria adequadamente prequestionada.
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para processar o recurso
especial.
É o relatório.
VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA54914989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:43
Código de Controle do Documento: 093f7c29-d530-4106-9a00-75b9a694c364

Como se constatou quando do julgamento monocrático, a Corte de origem constatou
que, a respeito da suposta contrariedade entre a condenação e as provas dos autos, a revisão
criminal apenas repetiu os argumentos já apresentados no curso da ação penal, o que não
autoriza o cabimento dessa via excepcional. Explicou o
também, que a condenação se
TJ/SP,
pautou em provas sólidas, destacando a importância do depoimento da vítima, a apreensão do
documento com dados bancários e os vestígios do crime (fls. 893-896):

"O peticionário nada trouxe de novo em matéria de provas; limitou-se a alegar que
sua condenação contrariou o conjunto probatório, utilizando os mesmos fundamentos
das alegações finais e das contrarrazões de apelação, os quais já foram amplamente
analisados e afastados pelo V. Acórdão revidendo.
No mencionado julgamento ficou demonstrado que a condenação está amparada por
seguros elementos de convicção, não havendo que se falar em condenação contra a
evidência dos autos.
[...]
De se lembrar, sempre, o caráter de clandestinidade de crimes como este, nos quais a
palavra da vítima adquire especial relevância e devem ser apresentados elementos
que demonstrem que não está condizente com a verdade sobre os fatos. Não foi o que
aqui ocorreu.
Nota-se a coerência das declarações da ofendida, a qual relatou com clareza os
abusos a que fora subjugada pelo peticionário, asseverando que conheceu O. I. pelo
site de relacionamentos Badoo e que mantiveram contato por um ano, através de
conversas pelo Facebook, até que aceitou tomar um café com ele. Nesse dia, o réu
passou na sua casa e pegou um caminho estranho. Durante o trajeto, aceitou as balas
oferecidas por ele, parecidas com tic-tac, quando passou a sentir tontura e “teve
vontade de pular do carro porque sentiu algo estranho e medo”. Ao chegarem ao
local dos fatos, uma chácara, o revisionando a ameaçou com “uma arma velha,
com cabo marrom”, a fim de alcançar seu objetivo, ou seja, tirar fotografias
íntimas da vítima, praticar com ela conjunção carnal e obter indevida
vantagem econômica para não publicar tais fotos na internet, entregando-lhe
um papel com dados bancários, o qual foi apreendido.
Em que pese a alegação de que a suposta conduta não tenha deixado vestígios,
conforme laudo de exame de corpo de delito, ocorreu a descrição de como se deu.
Além disso, foi constatada a presença de sêmen na calcinha da vítima (laudo de fls.
)".
143/147
O acórdão que condenou o acusado, aliás, foi mantido por este STJ no julgamento do
justamente por não haver no aresto nenhuma ilegalidade sobre a
AREsp 1.966.314/SP,
valoração das provas. A conclusão aqui, portanto, deve ser a mesma, com a incidência da
pois não existe mesmo ilegalidade evidente na valoração probatória feita pela
Súmula 7/STJ,
Corte local, e o acolhimento do pedido absolutório demandaria o reexame de provas vedado
nesta instância.
O agravo regimental nada diz de concreto sobre esse capítulo da decisão agravada,
restringindo-se a questionar a incidência da
mas sem especificar se a questionava,
Súmula 7/STJ,
Documento eletrônico VDA54914989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:43
Código de Controle do Documento: 093f7c29-d530-4106-9a00-75b9a694c364

também, quanto à tese de manifesta contrariedade entre a condenação e as provas. De todo
modo, para evitar alegação futura de omissão, deixo claro que meu voto mantém a conclusão da
decisão agravada no ponto, até pela falta de demonstração, no agravo regimental, de fatos
capazes de afastar a Súmula 7/STJ.
Quanto às supostas provas novas, o
assim se manifestou (fl. 897):
TJ/SP

"No que tange a apresentação da certidão de casamento de O. I. e de documentos
médicos referentes a enfermidade de sua ex-esposa (fls.
), há entendimento
13/15
jurisprudencial consolidado no sentido de que a revisão criminal não comporta
dilação probatória, de modo que se impõe a necessidade de justificação judicial
diante de eventual prova nova, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, o que
não foi observado neste caso".
Também não compete ao STJ modificar sua conclusão, já que não podemos avaliar
se os documentos citados são suficientes para, por si sós e sem a avaliação mais aprofundada do
quadro médico da ex-esposa do recorrente, modificar a condenação. Nada há no acórdão
recorrido que nos conduza a essa conclusão, de maneira que, em atenção aos estritos limites
cognitivos do recurso especial, incide aqui também a Súmula 7/STJ.
Diversamente do que alega a defesa, não há a demonstração clara da existência de
"prova nova
" (fl. 1.005). As próprias razões deste agravo
apta a infirmar o juízo condenatório
regimental, aliás, confirmam o acerto da aplicação da
mesmo porque não
Súmula 7/STJ,
apontam nenhum excerto do acórdão recorrido que, reconhecendo fatos incontroversos,
permitisse a este Tribunal Superior entender que as provas apontadas pela defesa infirmariam a
condenação.
Finalmente, o aresto recorrido não se pronunciou sobre as supostas mensagens
demonstradoras de relacionamento íntimo entre o réu e a testemunha R, razão pela qual não é
possível avaliar o tema nesta instância. Com efeito, apesar da oposição dos embargos de
declaração, o Tribunal de origem não se manifestou sobre a matéria, o que atrai a incidência da
Tampouco pode ser admitido o prequestionamento ficto do tema, pois o
Súmula 211/STJ.
recurso especial não demonstrou ofensa ao
do CPP, para que fosse possível aferir
art. 619
eventual omissão da Corte local. Nesse sentido:
"PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA DO
RÉU E PENA-BASE ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME
SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E
LESÃO CORPORAL. DELITOS AUTÔNOMOS. BENS JURÍDICOS DISTINTOS.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. 'Entende esta Corte que o prequestionamento ficto é possível até mesmo na esfera
penal, desde que no recurso especial tenha o recorrente apontado violação ao art. 619
Documento eletrônico VDA54914989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:43
Código de Controle do Documento: 093f7c29-d530-4106-9a00-75b9a694c364

do CPP (dispositivo do CPP correspondente ao
do CPC), a fim de permitir
art. 1.022
que o órgão julgador analise a (in)existência do vício assinalado e, acaso constatado,
passe desde então ao exame da questão suscitada, suprimindo a instância inferior, se
necessário, consoante preleciona o
do CPC. Precedentes.' (AgRg no
art. 1.025
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado
REsp 1.669.113/MG,
em
DJe
.
19/4/2018,
11/5/2018)
[...]
4. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
REsp n. 1.902.294/SP,
julgado em
DJe de
)
2/3/2021,
8/3/2021.
Ressalte-se que, consoante o entendimento desta Corte Superior, mesmo as matérias
de ordem pública exigem prequestionamento. Nesse sentido:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO.
NECESSÁRIO
DEMONSTRAR
PREJUÍZO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE. IRRELEVÂNCIA. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
I - A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial impõe o não conhecimento do agravo em recurso especial.
II - In casu, parte agravante deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as
razões apresentadas pelo eg. Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso
especial com relação à incidência das Súmulas 282, 356 e 284, todas do STF.
III - 'A alegação de que seriam matérias de ordem pública ou traduziriam nulidade
absoluta não constitui fórmula mágica que obrigaria as Cortes a se manifestar acerca
de temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o recurso
não preenche os pressupostos de admissibilidade' (AgRg no AREsp n. 982.366/SP,
Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de
.
12/03/2018)
Agravo regimental desprovido".
(AgRg nos EDcl no
relator Ministro Felix Fischer, Quinta
AREsp n. 1.721.960/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2020,
12/11/2020.
Novamente, o próprio agravante corrobora o acerto da decisão agravada, não
apontando nenhum trecho do aresto de segunda instância que tenha se pronunciado sobre as tais
mensagens. É improcedente a alegação de que "o prequestionamento não se confunde com a
exigência de que o acórdão recorrido examine cada documento individualmente" (fl. 1.009);
afinal, sem o pronunciamento da Corte local sobre o dado probatório suscitado pela defesa, sua
análise direta neste STJ configuraria supressão de instância - justamente o que a exigência de
prequestionamento busca evitar. Correta, portanto, a incidência da Súmula 211/STJ.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54914989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:43
Código de Controle do Documento: 093f7c29-d530-4106-9a00-75b9a694c364

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0376471-1
AREsp 3.088.075 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00068751020158260309 22625816720228260000 68751020158260309
687510201582603099532015
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: OSWALDO INCAU
ADVOGADO
: WESLEY RODRIGUES PORTUGAL - SP423702
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: OSWALDO INCAU
ADVOGADO
: WESLEY RODRIGUES PORTUGAL - SP423702
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260544950<821944<41@
2025/0376471-1 - AREsp 3088075 Petição : 2026/0016393-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54905926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:50:06
Código de Controle do Documento: C28CB873-FFC7-47FD-B898-2E755157AA74